Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-08.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011062-08.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMEIDA JOSETTI E ALMEIDA JOSETTI LTDA - CNPJ: 35.241.103/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM RELAÇÃO ÀS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021 – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA POR RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO DO JUÍZO AO QUAL DISTRIBUÍDA AÇÃO SIMILAR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAS FATURAS ALUSIVAS A MESES DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO DE PROCESSOS – PREVENÇÃO INEXISTENTE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apesar da identidade de partes, não há conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento entre as ações declaratórias de inexistência de débito referentes a faturas de consumo de energia em meses distintos, pois, sendo diferentes os objetos da controvérsia, não há risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 1016355-90.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc. nº 1019632-54.2021.8.11.0041),
ajuizada por ALMEIDA JOSETTI E ALMEIDA JOSETTI LTDA contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando, em sede de antecipação da tutela, determinação de abstenção de corte de energia elétrica por suspensão da exigibilidade das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, e, ao final, reconhecimento de “
abusividade dos valores cobrados
” pela Concessionária e determinação de revisão das faturas “
de acordo com a média de consumo, declarando a inexigibilidade dos valores a maior, além do ressarcimento do valor pago a maior referente à fatura de março de 2021
” (sic – cf. Id. nº 91832980 - pág. 13/16).

A MMª. Juíza da 5ª Vara Cível, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência por entender, com apoio em certidão da “
Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais, instituída pela Portaria n. 113/2020-CGJ
”, que há conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito com outras ações declaratórias ajuizadas pela autora contra a Concessionária (Procs. nº 1033559-24.2020.8.11.0041 e 1005397-82.2021.8.11.0041), e, consequentemente, prevenção do Juízo da 11ª Vara Cível da mesma Comarca, a quem distribuída a primeira ação (cf. Id. nº 91832980 - pág. 50).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que não há conexão, porque a ação declaratória de inexistência de débito que tramita perante aquele juízo “
possui por objeto das faturas referentes aos meses de fevereiro até julho do ano de 2020
”, ou seja, faturas diversas, daí porque, segundo a juíza suscitante, “
não há que se falar em identidades do pedido e causa de pedir, diante da distinção das faturas pertencentes aos processos, o que, por sua vez, afasta o perigo de prolação de decisões contraditórias
” (cf. Id. nº 91832979 - pág. 4).

A decisão vinculada ao Id. nº 92372499 admitiu o processamento do conflito e
designou o Juízo suscitado para dar regular continuidade à tramitação ao feito.

O Juízo suscitado se manifestou ratificando a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, reafirmando que “
as demandas em comento possuem notória similaridade decorrente da identidade parcial dos elementos constitutivos das ações, visto que possuem idênticas partes
(...)
, com base em uma causa de pedir de mesma origem (unidade consumidora n. 6/2866875-4), envolvendo fatos comuns referentes a uma mesma relação jurídica entre o requerente e a concessionária de energia, relativo a supostas cobranças indevidas no faturamento do serviço ora prestado, o que gera pedidos correlatos
” (cf. Id. nº 93909978).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público no feito (cf. Id. nº 96134481).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por
conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo
art. 55, “
caput
” e §§1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, das ações ajuizadas pela empresa “
Almeida Josetti e Almeida Josetti Ltda.
” contra a Energisa, sendo a primeira referente às faturas de fevereiro a julho de 2020 (Proc. nº 1033559-24.2020.811.0041), e a segunda, onde suscitado o conflito, relacionada às faturas dos meses de março, abril e maio de 2021 (Proc. nº 1019632-54.2021.8.11.0041).

Pois bem. Consta da petição inicial desta segunda demanda a seguinte contextualização fática:

“A autora vem sendo cobrada de forma indevida de forma sistemática pela requerida, cobrando por um valor de fatura muito superior ao realmente consumido. Inclusive, existem duas ações já em curso visando a revisão e declaração de cobrança abusiva, consoante ação nº 1033559- 24.2020.811.0041, referente aos meses de fevereiro a julho de 2020, e ação nº 10005397-82.2021.8.11.0041, que trata das faturas vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. [Decisões liminares em anexo].

A autora, enquanto posto de combustível, mantem uma linearidade em seu consumo, não havendo, desde o início do seu funcionamento, nenhum fator que justificasse o aumento expressivo do consumo. Contudo, continua a receber faturas abusivas (...).

Nos meses onde não houve questionamento das faturas em juízo (conforme ações acima noticiadas, houve um consumo entre 1000 a 2000kwh, conforme meses de agosto a dezembro de 2020.

Em janeiro deste ano, houve aumento injustificado do consumo medido, assim como nos meses subsequentes. As faturas de janeiro e fevereiro foram objeto de parcelamento, visando não consumar um corte, sendo que as faturas (e o respectivo parcelamento) já se encontram com exigibilidade suspensa, por força da liminar nº nos autos nº 10005397-82.2021.8.11.0041.

No mês de Março/2021 foi apontado pela ré, consumo de 7.330 kWh, resultando em uma fatura no valor de R$ 7.195,96 (sete mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos). Apesar do valor abusivo, foi pago visando evitar um corte injustificado de energia.

No mês de Abril/2021 foi apontado pela ré, consumo de 6.333 kWh, resultando em uma fatura de R$ 6.302,52 (seis mil trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). No mês de Maio/2021 foi apontado pela ré, consumo de 5.609 kWh, resultando em uma fatura no valor de R$ 6.009,92 (seis mil e nove reais e noventa e dois centavos). Tais faturas abusivas não foram pagas.

Consta em aberto ainda dez parcelas de R$ 821,86, que se referem ao parcelamento acima citado, que é da conta de janeiro e fevereiro de 2021, cuja exigibilidade se encontra suspensa por decisão judicial nos autos nº 10005397-82.2021.8.11.0041. (...)

A requerente intentou solucionar o problema administrativamente junto a requerida, solicitando a revisão dos valores apontados tendo em vista o caráter abusivo, vistorias in loco, e demais elementos visando comprovar o consumo irregular cobrado. Entretanto até o presente momento a requerida mantém lançando débitos indevidos.

Por isso, utiliza-se desta ação visando a revisão das faturas dos meses de março, abril e maio de 2021, ressarcir os valores cobrados a maior e pagos no mês de março 2021, além de obter tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento da energia por conta destes débitos”
(cf. Id. nº 91832980 - pág. 9/13 –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, apesar da identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento, e não parece haver risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa.

É dizer, a constatação ou não de abusividade nas cobranças das faturas de
fevereiro a julho de 2020 não projeta qualquer efeito na solução jurisdicional da controvérsia sobre as faturas de março, abril e maio de 2021.

Assim, não diviso prevenção do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito onde suscitado o conflito de competência.

Pelo exposto, julgo procedente o presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc. nº 1019632-54.2021.8.11.0041), ajuizada
pela empresa “
Almeida Josetti e Almeida Josetti Ltda.
” contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021